Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para apuração da existência de ativos financeiros em nome da parte executada, como seguros e previdências privadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localização de bens penhoráveis antes do esgotamento de diligências ordinárias pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 admite medidas excepcionais para a efetividade da execução, incluindo a expedição de ofícios, desde que esgotados os meios ordinários de localização de bens (arts. 6o, 139, IV, e 798, II, c).
4. Nos autos, embora realizadas pesquisas por SISBAJUD e RENAJUD, não foi comprovada a diligência ativa e exaustiva do credor, como consulta à Junta Comercial ou outras bases ordinárias de dados patrimoniais.
5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a expedição de ofícios a órgãos não conveniados, como a SUSEP, é medida excepcional e subsidiária, dependente da demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício à SUSEP para localização de bens deve ser precedida do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa pelo exequente. 2. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não exime o credor do ônus de diligenciar ativamente para a localização de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406772, AgInt 0737688-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1398692, AgInt 0734387-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 09.02.2022; TJDFT, Acórdão 1377623, AgInt 0724829-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06.10.2021.